Tribunal: TJBA
Processo: 8066287-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8066287-82.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CARINE SANTOS DA SILVA Advogado(s): RENATA FERREIRA SANTOS CISNEIROS LEHMANN APELADO: BANCO C6 S.A. e outros Advogado(s):BARBARA TORRES BRANDAO, JOAO VICENTE BERRIEL NETTO, RAFAEL BARROSO FONTELLES, MANUELA COCCARELLI MARROCO DO AMARAL, JOAO GABRIEL CANDIOTA GREHS, THIAGO LOBO GOMES DE SOUZA, 38284744899 registrado(a) civilmente como RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA ESCRITA IDÔNEA. DESNECESSIDADE DE CONTRATO ORIGINAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REVOGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória, rejeitou embargos monitórios, constituiu título executivo judicial em favor da instituição financeira e afastou alegações de inexistência de prova escrita idônea, iliquidez do débito, abusividade de juros remuneratórios e cabimento de repetição do indébito. Em contrarrazões, foi suscitada impugnação à gratuidade da justiça concedida à parte recorrente. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, em especial a observância do princípio da dialeticidade; (ii) saber se é cabível a revogação da gratuidade da justiça diante de indícios de capacidade econômica da parte recorrente; (iii) saber se a documentação apresentada é suficiente para aparelhar a ação monitória, bem como se o débito é líquido, certo e exigível; e (iv) saber se há abusividade nos juros remuneratórios cobrados e se é cabível a repetição do indébito. III. Razões de decidir 3. A preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada, pois o recurso expõe fundamentos de fato e de direito aptos a impugnar a sentença, atendendo ao art. 1.010, II, do CPC. 4. A gratuidade da justiça pode ser revogada quando elidida a presunção relativa do art. 99, § 3º, do CPC. No caso, os documentos juntados indicam capacidade econômica da parte recorrente, que, intimada, não comprovou insuficiência de recursos, legitimando a revogação do benefício. 5. A ação monitória não exige título executivo, bastando prova escrita sem eficácia executiva que permita juízo de probabilidade do direito alegado, nos termos do art. 700, caput, do CPC. Proposta de adesão, faturas detalhadas, demonstrativo de evolução do débito e documentos relativos ao cartão de crédito constituem prova suficiente da relação jurídica, do inadimplemento e do valor cobrado. 6. É desnecessária a juntada do contrato original no procedimento monitório, sendo suficiente a prova escrita idônea, conforme entendimento consolidado do STJ, inclusive na Súmula 247. A alegação de contrato apócrifo não subsiste diante da comprovação da utilização reiterada do cartão de crédito, em observância à boa-fé objetiva. 7. A ausência pontual de uma fatura não compromete a liquidez da dívida quando o demonstrativo de evolução do débito permite verificar a sequência lógica do saldo devedor. 8. Para aferição de abusividade de juros remuneratórios, utiliza-se como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, considerada a modalidade contratual e o período do inadimplemento. No caso, as taxas aplicadas ao cartão de crédito de pessoa física mostraram-se inferiores à média de mercado no período analisado, afastando a alegada abusividade. 9. Inexistente cobrança indevida ou má-fé do credor, é incabível a repetição do indébito, inclusive em dobro, nos termos do art. 940 do Código Civil e da Súmula 159 do STF. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A ação monitória admite prova escrita sem eficácia executiva, sendo desnecessária a juntada do contrato original quando presentes documentos aptos a demonstrar a relação jurídica e o débito. 2. Os juros remuneratórios não são abusivos quando inferiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade contratual. 3. A revogação da gratuidade da justiça é cabível quando comprovada a capacidade econômica da parte beneficiária.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 99, § 3º, 700, caput, 1.010, II, e 85, § 11; CC, art. 940. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STF, Súmula 159; TJBA, Apelação n. 8002177-28.2021.8.05.0039, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 31.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8066287-82.2023.8.05.0001, sendo Apelante Carine Santos da Silva e Apelado Banco C6 S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator